Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704576-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: POLYANA AGUIAR CERQUEIRA DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça e intimado o agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias (ID 33924179), tendo o prazo transcorrido in albis (ID 33924179). O não atendimento de pressuposto de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, porquanto deserto. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora